Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001428-13.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Declaração de Ausência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA - CPF: 352.170.061-53 (RECORRIDO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA - CPF: 352.170.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE DANO MORAL – PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido. Em se tratando de novas cobranças, inexistem parâmetros ao reconhecimento da coisa julgada, já que a causa de pedir é diversa.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela de urgência deferida no evento 28705023; e b) condenar a Reclamada ao

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
,
cujo valor há de ser corrigido pelo INPC

e acrescido de juros de 1%(um por cento) a.m., ambos contados da data da publicação desta sentença.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de coisa julgada. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a Recorrida moveu a máquina judiciária mais uma vez com o intuito de obter mais vantagem sobre uma possível indenização, pois tal pedido poderia ter sido incluído na ação anterior, sem precisar mais uma vez se utilizar de uma ação já discutida.

Afirma que restou configurada a falha na prestação do serviço, tendo ocorrido culpa exclusiva de terceiro, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo e, alternativamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, ao menos, reduzido o valor da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de coisa julgada ao argumento de que a parte promovente ingressou em juízo anteriormente pela mesma causa de pedir (autos n° 8014913-92.2019.8.11.0003).

Sem razão a parte Recorrente porque, conforme fundamentado pelo magistrado na sentença, embora a Recorrida tenha ajuizado ação anteriormente, ambas discutem cobranças diversas.

O reconhecimento da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido. Em se tratando de fato novo,

inexistem parâmetros ao reconhecimento da coisa julgada, já que a causa de pedir é diversa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que não possui contrato bancário com a parte promovida, ainda assim, vem recebendo cobranças indevidas por meio do envio de cartas e mensagens telefônicas, conforme
prints
juntados na inicial.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser provido, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Embora a parte promovente afirme de maneira genérica na inicial que que não possui contrato bancário com a parte promovida, vejo que na ação judicial n° 8014913-92.2019.8.11.0003 além de alegar tão somente que não possuía débitos, juntou declaração referente a pagamento de parcelas de financiamento, de modo que devidamente demonstrado que em algum momento a promovente já foi cliente do banco promovido. Ainda assim, tal situação, por si só, não é suficiente para afastar as alegações de cobranças indevidas feitas na inicial.

Ocorre que, no entendimento desta magistrada, no presente caso não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral. Isto porque, dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Além de não ter havido negativação do nome da promovente, vejo que sequer comprovou que realizou reclamação administrativa, posto que não juntou nenhum protocolo na inicial.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial julgado improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022